Tribunal: TJES
Processo: 0001309-88.2009.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIAS DAL COL e outros (3)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR. DANO AO ERÁRIO. DOLO E MÁ-FÉ CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Construtora Pajéu Ltda. e Alex Elias Correia, não conhecida por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

Apelação cível interposta por Elias Dal Col e Erly Dutra da Cunha, alegando nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da congruência e ausência de ato de improbidade administrativa na contratação direta da Construtora Pajéu Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a sentença violou o princípio da congruência ao extrapolar os limites da demanda;
(ii) saber se a contratação direta da Construtora Pajéu Ltda. se deu de forma irregular, ensejando ato de improbidade administrativa e prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois esta analisou os elementos constantes dos autos e os pedidos formulados na inicial, sem extrapolar os limites da demanda.
5. A alegação de emergência para justificar a dispensa de licitação foi artificialmente criada pelos apelantes, configurando fraude ao procedimento licitatório.
6. Os autos comprovam a concessão indevida de benefícios à empresa contratada, como fornecimento de mão de obra, maquinário e combustível públicos, sem compensação financeira, resultando em prejuízo ao erário e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.
7. A conduta dos apelantes se enquadra nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, diante da comprovação da irregularidade na contratação direta e na prorrogação sucessiva do contrato, com concessão reiterada de vantagens indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível de Construtora Pajéu Ltda. e Alex Elias Correia não conhecida por deserção.
9. Apelação cível de Elias Dal Col e Erly Dutra da Cunha conhecida e desprovida.
10. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento da exigência de preparo recursal, quando não concedida gratuidade de justiça, enseja a deserção do recurso. 2. A contratação direta sem justificativa válida e com concessão indevida de benefícios caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Construtora Pajéu Ltda e Alex Elias Correia, e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Elias Dal Col e Erly Dutra da Cunha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001309-88.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIAS DAL COL, ALEX ELIAS CORREA, CONSTRUTORA PAJEU LTDA
APELANTE: ERLY DUTRA DA CUNHA

Advogado do(a) APELADO: JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES18957-A
Advogados do(a) APELANTE: ALCEU BERNARDO MARTINELLI - ES7958, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - ES5287, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, SANDRO COGO - ES7430
Advogados do(a) APELADO: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A, MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332
Advogado do(a) APELADO: MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Da apelação interposta por Construtora Pajéu LTDA e Alex Elias Correia

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade recursal. O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo é requisito essencial para a admissibilidade do recurso, salvo nos casos de concessão de gratuidade de justiça.

No caso, verifica-se que os apelantes Construtora Pajeú Ltda. e Alex Elias Correia foram devidamente intimados para efetuar o recolhimento do preparo recursal, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, e, mesmo assim, não o realizaram.

Sendo assim,
não conheço
do recurso interposto por Construtora Pajéu Ltda e Elias Correia, por deserto, motivo pelo qual majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO

Da apelação interposta por Elias Dal Col e Erly Dutra da Cunha

Os apelantes alegam nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da congruência, além de questionarem a existência do ato de improbidade administrativa. Sustentam que a contratação direta da Construtora Pajéu Ltda. foi justificada por uma situação emergencial e que não houve dolo ou prejuízo ao erário.

Pois bem.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada. A argumentação de que a decisão judicial teria analisado questões alheias à lide não se sustenta, haja vista que a sentença fundamentou-se estritamente nos elementos constantes dos autos e nos pedidos formulados na inicial.

Com efeito, o Ministério Público Estadual imputou aos apelantes a prática de atos de improbidade administrativa que importam em prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública. Logo, o magistrado de primeiro grau não extrapolou os limites da demanda, abordando de forma detalhada todos os aspectos essenciais do litígio.

Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação adequada, na medida que o magistrado indicou os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a condenação.

Quanto à questão de fundo, os apelantes alegam que a contratação direta da Construtora Pajéu Ltda. ocorreu em razão de uma situação emergencial que justificaria a dispensa de licitação, e que não houve dolo ou prejuízo ao erário.

Todavia, os documentos dos autos demonstram que a alegada emergência foi “criada” pelos apelantes, configurando uma tentativa de justificar a dispensa irregular do procedimento licitatório. A prova documental evidencia que os apelantes direcionaram a contratação da empresa, concedendo-lhe benefícios indevidos, como fornecimento de mão de obra, maquinário e combustível públicos, sem qualquer compensação financeira. Tal prática resulta em prejuízo ao erário e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Não há que se falar, como sustentam os apelantes, em descriminalização da conduta inserida no inciso I, do artigo 11, da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a continuidade normativo-típica no inciso V, do mesmo diploma, que assim dispõe:

“V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; [...].”.

Os apelantes também sustentam que
“a Lei 14.230/2021 modificou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), trazendo alterações significativas e de suma importância, vez que expressamente descriminalizou algumas condutas e acrescentou a necessidade ímpar e inafastável de comprovação de dolo específico [..].”
. Afirmam que os serviços foram devidamente prestados e, portanto, não há que se falar em prejuízo ao erário.

Por oportuno, cito o artigo 10, da Lei nº 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente,
perda patrimonial
,
desvio
,
apropriação
,
malbaratamento

ou

dilapidação dos bens ou haveres das entidades
referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: [...]

Assim, a perda patrimonial é apenas uma das cinco condutas que poderiam se moldar ao referido artigo. Dessas cinco, apenas três trazem a redução patrimonial como consequência de sua materialização, quais sejam: perda patrimonial; apropriação; e dilapidação.

Nos outros dois casos -
desvio
(retirar algo de seu destino adequado) e
malbaratamento
(uso inadequado) - não haverá perda patrimonial propriamente dita como resultado da lesão ao erário. Isto porque, na contabilidade pública, a perda patrimonial é tida como uma redução injustificada do erário público, ou seja,
sempre que houver fraude
na origem na relação entre particular e poder público, ou na contratação,
estaremos diante de um gasto público injustificado
.

Como se não bastasse, conforme bem pontuado pelo Ministério Público Estadual,
“os documentos juntados aos autos comprovam que durante a execução do contrato a empresa Pajéu foi beneficiada de maneira indevida com o fornecimento gratuito de mão de obra, máquinas e veículos da Prefeitura, além de combustível, sem que houvesse qualquer compensação financeira para o Município. O fornecimento desses recursos configura dano direto ao erário, já que os valores correspondentes a esses bens e serviços não foram descontados do contrato, gerando enriquecimento ilícito da empresa. Nesse cenário, é inegável o dolo e a má-fé dos agente envolvidos, tanto na consciente violação à lei de licitações e contratos administrativos, ao prorrogarem o contrato de forma irregular, sustentando de forma artificiosa a situação emergencial que lhes conferia a possibilidade de favorecer a empresa Pajéu por meio da contratação direta, como no fato de inserirem no contrato cláusulas manifestamente desvantajosas ao Poder Público, fornecendo recursos municipais à empresa contratada, sem qualquer dedução do valor no preço ajustado no contrato, em flagrante prejuízo ao erário.”
.

De tal modo, a conduta dos apelantes se enquadra nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992, uma vez que restou comprovada a irregularidade das contratações e prorrogações contratuais sucessivas sem respaldo legal. Ademais, a reiterada concessão de vantagens à empresa contratada demonstra a intenção deliberada de burlar a legislação e favorecer interesses privados em detrimento do interesse público.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto por Elias Dal Col e Erly Dutra da Cunha. Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho o E. Relator.